Tribunal: TJPA
Processo: 0802957-08.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802957-08.2022.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ OTAVIO FAVACHO CHUCRE

IMPETRANTE: AMALIA BETANIA AMORAS CONTREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE CURUÇÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, II E IV, NA FORMA DO ART. 14, II, TODOS DO CPB.
PRISÃO PREVENTIVA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO LEVE. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO OCASIONADO NA FASE INVESTIGATIVA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA. INCABIMENTO. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Quanto a alegação de
desclassificação da conduta para lesão leve
, observo que
s
ão alegações que devem ser ventiladas no Juízo de primeiro grau
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e não na presente via estreita, sobretudo, diante da impossibilidade de dilação probatória;

2.
Já quanto ao
excesso de prazo

ocasionado na fase investigativa
, baseada nos esclarecimentos do Magistrado
a quo
, por tudo mais que consta dos autos, e em consulta ao Sistema PJE – 1º Grau, extrai-se que em 29.01.2022, o Juízo da Vara Única da Comarca de Curuçá decretou a prisão preventiva do paciente;
o inquérito policial foi encaminhado para a o Magistrado de 1º grau, em 14/02/2020
; a denúncia oferecida em 16.02.2022, e recebida em 24/02/2022; a resposta a acusação foi apresentada em 25/03/2022; e em 31.03.2022, o Magistrado
a quo
, ratificou o recebimento da denúncia e designou a audiência de instrução e julgamento para o dia
03.05.2022
;

3.
Ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada
em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado no
decisum
, fundamentou-se, também, na necessidade de
garantir a ordem pública
e se
assegurar o cumprimento do decreto prisional
, inclusive, pelo fato de que houve grande comoção no município de Curuçá, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, evitando o descrédito da justiça e afastando a incidência de crimes dessa natureza, a fim de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, nos termos do artigo 312, do CPP
;

4.
Saliento, ainda, que na esteira do recente posicionamento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que
condições favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar
, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da constrição, com o que o fato de ser a paciente primária e ostentar residência fixa e trabalho lícito, nada obsta sua segregação preventiva;

5. Convém frisar, ainda, que não vislumbro a possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, insculpidas no art. 319, do CPPB, em razão de que se revelam inadequadas e insuficientes, sendo a prisão preventiva, neste momento, necessária a adequada para a situação em tela;

6. Por fim, quanto a alegação de que o paciente estaria acometido de fasciíte necrotizante, vejo que apesar de comprovada a doença através do Laudo Médico, à ID 8499006 – Pág. 85, o médico informa que o paciente foi devidamente hospitalizado, submetido a várias limpezas cirúrgicas no braço e antebraço esquerdo, e que já estaria em processo de cicatrização, não havendo nenhum documento informando que o paciente esteja extremamente debilitado ou que a Casa Penal não possui condições de realizar o acompanhamento de saúde necessário;

7. Ordem de Habeas Corpus conhecida em parte e denegada nesta extensão, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer em parte do
writ
e no mérito, denegar a ordem impetrada nesta extensão, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por videoconferência, ocorrida aos nove dias do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 09 de maio de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
LUIZ OTÁVIO FAVACHO CHUCRE
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curuçá/Pa, no que tange ao Processo de Origem n.º
0800076-98.2022.8.14.0019
.

Alega a impetrante na Id. 8499001, em síntese, que:
“O paciente foi preso no dia 27 de janeiro de 2022, por volta de 18 hrs, na cidade de Curuçá/Pa, sob a acusação de ter praticado lesão corporal grave, conforme artigo 129 § 1º inc. II do Código Penal, capitulação conforme Inquérito Policial n. 00119/2022.1000.21-4 do Delegado de Policial Civil da Delegacia de Curuçá/Pa. Em 29 de janeiro de 2022, o juízo daquela comarca decidiu (ID nº 48671343) que a conduta foi tipificada, preliminarmente, nos art. 129, §1º, inc. II, do CPB e que a audiência de custódia deixou de ser realizada em vista da inexistência de defensor público e ainda em razão deste magistrado ser titular de comarca diversa. Nessa referida decisão o nobre magistrado expos como principal argumento o fato de que havia necessidade de privação da liberdade do agente para aplicação da lei penal e garantir a regular instrução criminal, pois o agente se solto pode influir no ânimo das testemunhas, com sérios riscos a descoberta da verdade real. Por fim, o juízo da comarca, CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do nacional LUIZ OTAVIO FAVACHO CHUCRE, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, do CPP e de acordo com o que prescreve o art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal.”

Em suma, eis os pontos atacados: 1. Excesso de prazo ocasionado na fase investigativa; 2. Desclassificação da conduta para lesão leve – a vítima não ficou incapacitada para exercer suas ocupações habituais; 3. Ausência de fundamentação válida da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva e a que indeferiu a sua revogação, pois inexistentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal; 4. Possibilidade de aplicação de cautelares diversas, notadamente pelo fato de o paciente possuir predicados pessoais favoráveis para responder à acusação em liberdade.

Alega ainda ser o paciente pessoa com idade de 63 (sessenta e três) anos e possuidor de problema de saúde em um dos membros superiores, conhecida como fasciíte necrotizante, que se trata de uma bactéria destrutiva e rapidamente progressiva no tecido subcutâneo e fáscia superficial.

Por conseguinte, pleiteia a concessão da medida liminar para o fim de revogar a prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor da paciente e, ao final, a confirmação do habeas corpus para que possa ele responder a imputação em liberdade, ou que a prisão seja substituída por medidas cautelares diversas elencadas no art. 319, do CPP.

Requer, ainda, os benefícios de prioridade de tramitação em razão da idade do paciente (63 anos), na forma dos artigos 71, do Estatuto do Idoso, e 1.048, do Código de Processo Civil de 2015.

Junta documentos (Id. 8499002 a 8499012).

Em razão do afastamento funcional da e. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, relatora originária deste writ, conforme certificado na Id. 8504829, o Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, indeferiu a medida liminar, em 15.03.2022 (ID 8528831 – Págs. 136/138).

O Juiz
a quo
, em 17 de março de 2022, através do Ofício 03/2022 – GAB, esclareceu que:

“O paciente responde ao processo de nº 080076-98.2022.8.14.0019, nesta Comarca, sendo imputado ao mesmo pela Autoridade Policial a conduta do crime tipificado artigo 121, § 2º, II, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal, tendo como vítima Antônio Bezerra Sobrinho.

O paciente foi preso em flagrante delito no dia 27 de janeiro do corrente ano, sendo que Autoridade Policial comunicou o flagrante no dia 28/01/2022, e o magistrado que encontrava-se respondendo por esta Vara homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva (29/01/2022), esclarecendo que a audiência de custódia não fora realizada em virtude da ausência de defensor público na presente comarca.

No dia 02/02/2022, a defesa do paciente impetrou pedido de revogação da prisão preventiva, sendo que em análise do pedido, após manifestação desfavorável por parte do órgão ministerial, este juízo em decisão proferida nos autos, indeferiu o pedido, mantendo a custódia cautelar, consubstanciado na garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual.

Após a conclusão do inquérito policial, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente, com a capitulação artigo 121, §2º, II e IV, na forma do art. 14, II, todos do CPB, narrando a conduta do mesmo no evento criminoso, ocasião em que este magistrado procedeu o recebimento da denúncia, por preencher os requisitos do art. 41 do CPB (24/02/2022).

O paciente foi devidamente citado (15/03/2022), ocasião em que o Oficial de Justiça certificou que o mesmo não possui advogado particular e requereu o patrocínio da Defensoria Pública (ID. 54150252).

Pois bem, de acordo com a data em que fora realizada a conclusão do IPL 14/02/2022, não há que se falar em excesso de prazo na prisão cautelar do paciente, pois o paciente fora preso em flagrante no dia 27/01/2022.

Pois bem, destaco à V. Exa. que o presente delito foi de repercussão nesta cidade, pois segundo consta nos autos, o acusado (paciente) agiu de forma vil, para com a vítima, a qual teve que se dirigir rapidamente ao hospital desta cidade.

Ademais, este magistrado procura sempre analisar a possibilidade da substituição da prisão preventiva por medida cautelar, verificar a repercussão causada na pacata localidade onde ocorreu o crime, assim como verificar a presença dos pressupostos para a manutenção da prisão preventiva.

No presente caso, verifico que pela forma de como ocorreu o crime e pela repercussão na comunidade e, com base no depoimento da vítima, visando resguardar a integridade física do mesmo e de seus familiares, entendo estarem presentes os pressupostos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. (...)”.

Nesta Superior Instância, o Douto Procuradora de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, opina pelo conhecimento e
denegação
da ordem.

Os autos me vieram redistribuídos em razão do pedido da impetrante para análise do mérito, à ID 9049142 – Pág. 188, tendo em vista o afastamento da Relatora Originária Excelentíssima Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, conforme ID 9097681 – Págs. 191/192.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão do
Excesso de prazo
ocasionado na fase investigativa;
Ausência de fundamentação
válida da
decisão
que converteu o flagrante em prisão preventiva e a que indeferiu a sua revogação, pois inexistentes os pressupostos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Pugna ainda pela
desclassificação da conduta para lesão leve
– a vítima não ficou incapacitada para exercer suas ocupações habituais.

Alega ainda ser o
paciente pessoa com idade de 63 (sessenta e três) anos e possuidor de problema de saúde em um dos membros superiores
, conhecida como fasciíte necrotizante, que se trata de uma bactéria destrutiva e rapidamente progressiva no tecido subcutâneo e fáscia superficial.

Por fim, requer a
aplicação de cautelares diversas
, notadamente pelo fato de o paciente possuir
predicados pessoais favoráveis
para
responder à acusação em liberdade
.

Analisando detidamente os autos, verifiquei que as pretensões do impetrante não merecem guarida.

Inicialmente quanto a alegação de
desclassificação da conduta para lesão leve
, observo que
s
ão alegações que devem ser ventiladas no Juízo de primeiro grau
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e não na presente via estreita, sobretudo, diante da impossibilidade de dilação probatória.

Assim, não conheço em parte da impetração.

Já quanto ao
excesso de prazo

ocasionado na fase investigativa
, baseada nos esclarecimentos do Magistrado
a quo
, por tudo mais que consta dos autos, e em consulta ao Sistema PJE – 1º Grau, extrai-se que em 29.01.2022, o Juízo da Vara Única da Comarca de Curuçá decretou a prisão preventiva do paciente;
o inquérito policial foi encaminhado para a o Magistrado de 1º grau, em 14/02/2020
; a denúncia oferecida em 16.02.2022, e recebida em 24/02/2022; a resposta a acusação foi apresentada em 25/03/2022; e em 31.03.2022, o Magistrado
a quo
, ratificou o recebimento da denúncia e designou a audiência de instrução e julgamento para o dia
03.05.2022
.

Dessa maneira, observo que não há que se falar em excesso de prazo, pois o feito vem tramitando normalmente e de maneira célere.

Quanto a
ausência de fundamentação
válida da
decisão
que converteu o flagrante em prisão preventiva e a que indeferiu a sua revogação, pois inexistentes os pressupostos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

A autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente, compreendendo ser imprescindível para a conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito perpetrado pelo paciente, em especial pelo fato de que o mesmo após desferir o primeiro golpe de faca na vítima, teve que ser contido por populares, para que não efetuasse mais golpes no ofendido.

Vejamos decisão do Magistrado
a quo
:

“(...) Observa-se, portanto, que há indícios veementes da autoria e da prática do crime, com os testemunhos colhidos, tendo o flagranteado confirmado a autoria delitiva e o motivo que o levou a, em tese, desferir a facada contra a vítima.

A materialidade encontro no auto de apreensão de objeto e nos demais depoimentos, requisição de perícia e laudo, juntados aos autos.

Desse modo, o fumus comissi delicti, ou seja, os elementos que apontam a presença de prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, encontram-se presentes nos autos.

Por conseguinte, o periculum libertatis encontra-se presente diante do
abalo à ordem pública
, pois o flagranteado esfaqueou a vítima, em decorrência da recusa de uma corrida de moto táxi, e a insistência do agressor em acertar a vítima com a faca, que somente foi interrompido pela ação de terceiro que impediu o flagranteado de continuar com o ato, o que permite e justifica a prisão cautelar do flagrado (art. 282, II, CPP). Ademais, o próprio flagranteado declarou que não é a primeira vez que pratica tal crime, que inclusive, já teve como resultado o óbito de outro indivíduo no passado, demonstrando assim sua periculosidade e seu caráter violento. Assim, há necessidade de se
garantir o respeito à Justiça e garantir a ordem pública, pois crimes desse jaez abalam o sentimento de paz e segurança da sociedade.

Ademais, há necessidade ainda de privação da liberdade do agente para aplicação da lei penal e garantir a regular instrução criminal, pois o agente se solto pode influir no ânimo das testemunhas, com sérios riscos a descoberta da verdade real.

Desta forma, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do nacional LUIZ OTAVIO FAVACHO CHUCRE, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, do CPP e de acordo com o que prescreve o art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal.

Oficie-se à autoridade policial dando-lhe ciência desta decisão.

Deve a autoridade policial encaminhar o preso ao CRCAST, por ser a delegacia de polícia desta comarca local inadequado para receber presos provisórios. Em seguida, deve a autoridade policial comunicar a este juízo. (...)”. (grifo nosso).

Colaciono ainda decisão que manteve a prisão preventiva do paciente:

“(...) No presente caso, podemos observar que os Requerentes foram denunciados pelo Ministério Público pelo crime de associação criminosa, tipificado no artigo 121, §2º, inciso II e IV c/c art. 14, II todos do CPB.

De certo que somente em casos excepcionais e comprovada a imperiosa necessidade da medida acauteladora, deve-se restringir a liberdade do cidadão. Pois bem, ao analisar os pedidos de liberdade do Requerente, destaco que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam o fumus comissi delicti e periculum libertatis, pelo que a situação pessoal e processual deve ser analisada criteriosamente.

Ao analisar os autos, verifico que que o crime se deu pelo simples fato da vítima não ter aceitado dar carona ao acusado, ocasião em que este após a recusa efetuou o golpe de faca que causou a lesão no ofendido.

Assim é que, em seu art. 312, o CPP determina que “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria”.

Na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, “entende-se por ordem pública a situação e o estado de legalidade normal em que as autoridades exercem suas precípuas atribuições e os cidadãos as respeitam e acatam, sem constrangimento ou protesto (...). Ordem pública é a paz, a tranqüilidade no meio social” (in Código de Processo Penal Comentado. Vol. 1. 6 Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2001, p. 312), é o que ocorre, pelo que entendo que sua liberdade pode comprometer a ordem pública e comprometer a credibilidade da justiça.

No que tange à garantia da ordem pública, observa-se que a violência urbana que assola o país e no caso em tela o Município de Curuçá, vem deixando cada vez mais a população sobressaltada, e exigindo das autoridades e especial do Poder Judiciário uma resposta eficaz, como no caso dos autos, fica evidenciado que o acusado é uma pessoa de extrema periculosidade, de acordo como os fatos se deram.

Ademais, verifico ainda que a materialidade e os indícios de autoria até o presente momento encontram-se presentes, inferido pelo depoimento das testemunhas constantes em sede de IPL.

Importante destacar, em que pese a defesa ter juntado o Laudo Médico do estado de saúde do acusado, fato este não tem o condão para a concessão da sua liberdade, pois mesmo estando com tal enfermidade, foi capaz de tentar contra a vida de uma pessoa.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, por está comprovada a materialidade e presente os indícios de autoria, bem como demonstrada a necessidade da segregação cautelar, deve o juízo restringir a liberdade do acusado, por conseguinte, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e, mantenho a prisão dos Acusado/Requerente, já qualificado nos autos a fim de garantir a ordem pública e garantir e a conveniência da instrução processual, com fulcro no art. 312 do CPP.”

Ora, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada
em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado no
decisum
, fundamentou-se, também, na necessidade de
garantir a ordem pública
e se
assegurar o cumprimento do decreto prisional
, inclusive, pelo fato de que houve grande comoção no município de Curuçá, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, evitando o descrédito da justiça e afastando a incidência de crimes dessa natureza, a fim de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, nos termos do artigo 312, do CPP. Tal medida constritiva foi mantida

Ora, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada
em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado no
decisum
, fundamentou-se, também, na necessidade de
garantir a ordem pública
e se
assegurar o cumprimento do decreto prisional
, inclusive, pelo fato de que houve grande comoção no município de Curuçá, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, evitando o descrédito da justiça e afastando a incidência de crimes dessa natureza, a fim de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, nos termos do artigo 312, do CPP.

Desse modo,
incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar da paciente, sendo latente sua necessidade
, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, as quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social.

Repiso, não haver ilegalidade na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva quando a mesma está devidamente justificada na garantia da ordem pública, que efetivamente se mostra vulnerada diante da potencialidade lesiva da infração praticada.

Como se vê, o prolator da medida demonstrou de forma incontroversa a
necessidade da manutenção da prisão
, em virtude da
gravidade concreta do delito aliado aos indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva
.

É induvidoso, portanto, que o referido ato judicial está revestido das formalidades legais ínsitas no art. 312 do CPP, não devendo ser desconstituído. Isso porque, mostra-se premente a
necessidade de garantia da ordem pública
e
aplicação da lei penal
no caso em análise podendo-se verificar que os fundamentos do magistrado são escorreitos e não ensejam qualquer ilegalidade.

Saliento, ainda, que na esteira do recente posicionamento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que
condições favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar
, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da constrição, com o que o fato de ser a paciente primária e ostentar residência fixa e trabalho lícito, nada obsta sua segregação preventiva.

Convém frisar, ainda, que não vislumbro a possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, insculpidas no art. 319, do CPPB, em razão de que se revelam inadequadas e insuficientes, sendo a prisão preventiva, neste momento, necessária a adequada para a situação em tela.

Por fim, quanto a alegação de que o paciente estaria acometido de fasciíte necrotizante, vejo que apesar de comprovada a doença através do Laudo Médico, à ID 8499006 – Pág. 85, o médico informa que o paciente foi devidamente hospitalizado, submetido a várias limpezas cirúrgicas no braço e antebraço esquerdo, e que já estaria em processo de cicatrização, não havendo nenhum documento informando que o paciente esteja extremamente debilitado ou que a Casa Penal não possui condições de realizar o acompanhamento de saúde necessário.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço em parte da ordem, e
DENEGO-A
na parte conhecida, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA,
09
de maio de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/05/2022